Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-47.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000421-47.2017.8.05.0225 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: JOSIVAL SANTOS DA SILVA Advogado(s):NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, DO CPC). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM EXCLUSÃO DE PARCELA NÃO POSTULADA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Elísio Medrado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidor público, pleiteando o pagamento de salários referentes ao final do exercício de 2012. O Município alega que a quitação ocorreu, fundamentando-se na juntada de contracheques e declaração administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de indicação dos valores exatos (liquidez); (ii) verificar se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais (fato extintivo); e (iii) saber se a condenação ao pagamento do mês de novembro de 2012 configura julgamento fora dos limites da lide (extra petita). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A petição inicial não é inepta quando o pedido é certo e determinado (meses de inadimplência), sendo a memória de cálculo dispensável na fase de conhecimento em ações de cobrança trabalhista contra o Poder Público, devendo os valores serem apurados em liquidação. 4. O ônus da prova do pagamento de verbas salariais incumbe ao ente público (CPC, art. 373, II), uma vez comprovado o vínculo funcional e a prestação do serviço. 5. O contracheque isolado, sem assinatura do servidor ou comprovante de depósito bancário, é documento contábil unilateral que não prova a efetiva quitação da dívida. 6. A declaração de Secretário Municipal que apenas atesta a localização de documentos nos arquivos não supre a necessidade de prova da quitação financeira (notas de empenho liquidadas e pagas). 7. A condenação ao pagamento de parcela não pleiteada expressamente na inicial (mês de novembro de 2012) viola o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), configurando vício extra petita cognoscível de ofício. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício apenas para excluir a condenação relativa ao mês de novembro de 2012. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X, e art. 39, § 3º; CPC, arts. 141, 319, 320, 373, II, 487, I, 492 e 496, § 3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000445-75.2017.8.05.0225, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.219.767/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000421-47.2017.8.05.0225, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO e, como apelada, JOSIVAL SANTOS DA SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO, devendo a sentença ser decotada, DE OFÍCIO, para excluir da condenação a parcela correspondente ao vencimento de novembro de 2012, uma vez que não foi postulada pelo autor, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR